Tribunal: CARF
Processo: 10980.010917/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010917/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
YARA KUPERSTEIN INGBERMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais, podendo a autoridade fiscal exigir para fins de comprovação
que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a real prestação dos
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, vencida a conselheira Sonia de Queiroz Accioly, que lhe deu parcial
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2007, ano-calendário de 2006, em decorrência de dedução glosa de
despesas médicas, conforme notificação de lançamento constante das fls. 4 a 9; de acordo com
descrição dos fatos, o lançamento se deu pelos seguintes motivos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010917/2008-45
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010917/2008-45

Contribuinte declarou em sua DIRPF R$ 25.483,18 de DESPESAS MÉDICAS.
Intimada, apresentou comprovantes acatados por esta fiscalização, na importância de R$
11.983,18.
Foram excluídas:
- DR. EDUARDO CELINSKI - R$ 4.000,00;
- DRA. PATRÍCIA R. ROLIM - R$ 5.500,00;
- DR. CÉSAR COSTA - R$ 4.000,00.
Todos, por falta de comprovação do efetivo pagamento. Efetuamos o ajuste.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega não
concordar com a glosa das despesas médicas, em relação à quais apresenta as devidas
comprovações.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, por entender que os meros recibos
apresentados não comprovam o efetivo desembolso dos valores correspondentes, sobretudo
quando os valores são expressivos.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 7/2/2011 (fls. 33), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 28/2/2011 (fls. 35 a 47), no qual, em síntese, tece considerações
sobre o fato de se considerar as despesas de valor expressivo sem justificação para tal, uma vez
que os valores pagos estavam de acordo com as tabelas de honorários praticadas na época; que,
embora não concorde com a manutenção da glosa pela simples alegação da necessidade de
comprovação do pagamento efetivo ao beneficiário, apresenta declaração emitida pelos
profissionais nas quais atesta a prestação dos serviços e o recebimento pelos mesmos em espécie.
Cita julgados deste Conselho e requer a anulação do lançamento.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
O litígio recai sobre despesas médicas informadas pela contribuinte, para as quais
houve intimação para a comprovação do seu efetivo pagamento, mas tal comprovação não teria
sido apresentada.
A glosa foi mantida pela DRJ, pois a contribuinte se limitou a juntar aos autos,
naquela ocasião, os mesmos recibos já apresentados e analisados pela fiscalização, não trazendo
nenhuma comprovação do que foi exigido pela autoridade fiscal em relação à comprovação do
efetivo pagamento das despesas, de forma que a DRJ manifestou seu entendimento da seguinte
forma:
Saliente-se que, por se tratarem de manifestações unilaterais, meros recibos e
declarações, não se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles
descritos. Quando muito, servem para instrumentalizar uma discussão de direito entre as
partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros,
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010917/2008-45

mormente a Fazenda Pública, ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar
a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem por finalidade
a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, independentes de uma
simples afirmação de suposta verdade. E a exigência proposta tem sua razão de existir
em face dos valores elevados que a contribuinte pretendeu deduzir.
...
Desse modo, deve ser mantida a glosa das despesas em relação às quais a
contribuinte não logrou comprovar, de forma suficiente, o efetivo desembolso dos
valores correspondentes.
No recurso, a contribuinte alega que as despesas glosadas são dedutíveis, uma vez
que a exigência de comprovação do efetivo pagamento não está expressa na legislação, mas que
mesmo assim junta declarações dos profissionais que atestam a realização dos serviços e o
recebimento pelos mesmos em espécie.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16; porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância ao princípio da verdade material, sobretudo
quando objetivam comprovar as dúvidas levantadas no curso do processo, de forma, no caso
concreto, os documentos apresentados em sede voluntário serão recepcionados e analisados.
É verdade que a legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam
deduzidos os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e
CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
A prova exigida desde a intimação fiscal era para que se comprovasse o efetivo
pagamento das despesas declaradas, comprovação esta que a DRJ entendeu não satisfeita.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.943 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.010917/2008-45

No recurso a contribuinte junta as declarações de fls. 57, 59 e 61 fornecidas pelos
respectivos profissionais, que atestam a prestação dos serviços e o recebimento em espécie pelos
serviços prestados. Entretanto, conforme já apontado pela DRJ,
por se tratarem de manifestações unilaterais, meros recibos e declarações, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos. Quando
muito, servem para instrumentalizar uma discussão de direito entre as partes,
circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena perante terceiros,
mormente a Fazenda Pública, ainda mais, quando se pretende, como no caso, modificar
a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem por
finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova,
independentes de uma simples afirmação de suposta verdade. E a exigência proposta
tem sua razão de existir em face dos valores elevados que a contribuinte pretendeu
deduzir.
Não tendo sido juntada comprovação do efetivo pagamento das despesas, sem
reparos a se fazer quanto à decisão recorrida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital